Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012089-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), RIAN VITOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PEREIRA - CPF: 704.985.631-20 (REU), JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 001.351.211-08 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 048.436.691-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (PACIENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE DA PACIENTE VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Se a paciente ostenta diversas acusações criminais, e há indícios de que integre organização criminosa de alta periculosidade, aliado ao fato de estar sendo acusada pelo crime de corrupção de menor, caracteriza-se a excepcionalidade que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rosana Alcides Barbosa
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém em custódia preventiva a ora paciente, acusada da prática dos delitos capitulados nos artigos 155, § 4o, 180 e 288, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 9.069/90.

Segundo o impetrante, a paciente foi presa em flagrante no dia 13 de maio de 2020 e a custódia foi convertida em preventiva em 15 de maio de 2020.

O impetrante alega que, malgrado a paciente tenha três filhos menores de 12 anos, a autoridade acoimada como coatora indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar.

Afirma que a paciente mantém e cuida dos filhos, e que exerce atividade laboral lícita, motivos pelos quais seu retorno ao lar é imprescindível para o sustento e desenvolvimento das crianças.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 45914481).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 46402964).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 47915981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Compulsando o
decisum
invectivado, observo que a autoridade apontada como coatora indeferiu a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ao fundamento de que os filhos de
Rosana
estão sendo cuidados pela avó materna, de modo que não está demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças (Id. n. 45612972, pp. 13-20 e Id. 45612973, pp. 1-4), nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, constato que a ré Rosana Alcides Barbosa, por meio de advogado constituído, postulou às fls. 179/180 verso, pela substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, argumentando, para tanto, o fato de que se encontrava gestante, bem como, ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis (06) anos de idade e por possuir filhos de até doze (12) anos incompletos.

Concitado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pleito, notadamente diante da inexistência de comprovação inequívoca dos requisitos da prisão domiciliar (fls. 190/193).

Este Juízo, às fls. 201/201 verso, postergou a análise do pleito defensivo e, por consequência, deprecou ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a realização de estudo psicossocial, com o fito de evidenciar, ou não, se a ré é, de fato, imprescindível aos cuidados da criança menor de seis (06) anos.

Às fls. 240/242, aportou o laudo psicossocial, com inúmeros apontamentos e considerações.

Concitado a se manifestar, o Parquet postulou, novamente, pelo indeferimento do pleito defensivo, mantendo-se a constrição da liberdade da ré com o fito de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (fls. 243/245).

DECIDO.

Ab initio, a respeito do estado gestacional da ré Rosana, conforme alegou a defesa técnica, constato que nos documentos acostados às fls. 198/199 verso, consta a informação de que aquela não se encontrava grávida, razão pela qual, desde já, DESCONSIDERO tal informação, pois, não traduz a veracidade dos fatos.

Por outro lado, acerca do instituto da prisão domiciliar, impende consignar o conceito apresentado pelo legislador infraconstitucional descrito no artigo 317, do CPP:

A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Na mesma toada, o artigo 318 da mesma norma reguladora, descreve as hipóteses autorizativas capazes de dar ensejo à custódia domiciliar:

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Compulsando com acuidade os autos, constato que a requerente invocou a hipótese constante no inciso III, alegando ser “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis (06) anos de idade”.

Nesta senda, ad cautelam, este Juízo ordenou a realização de estudo psicossocial, com o fito de apurar tal informação, sendo que, às fls. 240/242, constam diversos apontamentos que comprovam, de forma indene de dúvidas, que a ré não é imprescindível aos cuidados de seus três (03) filhos, tampouco da criança menor de seis (06) anos.

Ademais, vale ressaltar os apontamentos conclusivos despendidos no referido laudo:

“Diante do que fora relatado, pode-se afirmar que as crianças estão bem inseridas no ambiente familiar da avó, demonstrando bom vínculo afetivo e boa adaptação ambiental.

Percebeu-se que, de modo geral, estão sendo supridas em suas necessidades básicas materiais e afetivas. Apesar disso, notou-se incapacidade da parte de Aureni em acompanhá-las na questão da escolaridade, de modo que a avó não demonstrou preocupação e mesmo instrução suficiente para providenciar os conteúdos remotos ou mesmo entrar em contato com a instituição para se informar, por exemplo. Também, no que tange às atividades lúdicas, consideradas essenciais para o bom desenvolvimento infantil, evidenciaram-se limitações, visto que não há brinquedos na casa, embora elas os tenham na outra cidade, na casa em que moravam.

Notou-se haver certo sofrimento emocional, especialmente da parte da filha mais velha, em relação ao afastamento da genitora, expressando com verbalizações e choro sentir saudades da mãe. Entretanto, elas tem mantido indicativos de bom desenvolvimento psicomotor. Quanto à filha menor de 06 anos, não foi constatada situação específica que dependa dos cuidados exclusivamente maternos.

Por último, no que se refere à convivência familiar antes da detenção da genitora, conforme os relatos dos menores e da avó, há indicativos de que a mãe exercia os cuidados aos filhos de maneira direta, sendo que na maior parte do tempo as crianças permaneciam sob a guarda de Rosana.

Era o que tínhamos a relatar no momento” – negritou-se e grifou-se.

Antes de tudo, é imperioso destacar que o termo imprescindível pode ser entendido como indispensável, fundamental, essencial, primordial, insubstituível, basilar, vital, substancial e/ou principal.

Ora, pelos apontamentos declinados no laudo psicossocial, a ré Rosana, embora importante para os filhos, não é imprescindível aos cuidados deles, visto que, atualmente, os menores se encontram residindo na propriedade rural da avó materna, genitora daquela e, além de possuírem um bom convívio, estão sendo bem cuidados.

Contrariamente ao que argumenta a defesa, consta do referido laudo psicossocial, ainda, que a ré já foi detida em outra oportunidade, sendo que as crianças permaneceram sob os cuidados de um tio conhecido como Josemar, irmão da ré, por tempo considerável.

Ademais, resta cristalino que, embora possuam apego afetivo à genitora, ora ré, os filhos menores desta estão sendo bem cuidados pela avó, inclusive, se encontram inseridos no ambiente familiar de forma satisfatória.

Outrossim, vislumbro o seguinte apontamento no referido laudo, qual seja, “Quanto à filha menor de 06 anos, não foi constatada situação específica que dependa dos cuidados exclusivamente maternos”, razão porque, o argumento defensivo de que a ré é imprescindível aos cuidados de criança menor de seis (06) anos não procede, pois, esta sendo bem tutelada pela avó materna.

Não bastasse isso, constato que a defesa técnica fundamentou o pedido no inciso V, consistente na possibilidade de a prisão domiciliar em razão da “mulher possuir filho de até doze (12) anos de idade incompletos”

Analisando os documentos acostados aos autos, vislumbro que a requerente efetivamente se enquadraria na hipótese autorizativa acostada no artigo 318, inciso V do CPP.

Todavia, imperioso salientar que o referido inciso, não impõe ao juiz uma obrigatoriedade, mas sim uma faculdade, podendo ser, ou não, deferido, conforme assevera a seguinte jurisprudência:

(...)

No mesmo passo, vale ressaltar que a requerente não logrou êxito em comprovar de forma cristalina e robusta a inexistência de familiares que possam ficar responsáveis pelos filhos menores, pelo contrário, consta dos autos laudo psicossocial que demonstra, de forma cristalina, que estes estão sob os cuidados da avó materna, inclusive, de acordo com o referido documento, estão sendo bem tutelados.

Nesta toada, vale ressaltar os apontamentos realizados pelo autor Renato Brasileiro de Lima, no que tange a hipótese autorizativa constante no artigo 319, V, do CPP:

“(...) O novel inciso V deve ser interpretado com extrema cautela. Isso porque, à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato da mulher ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, automaticamente, o direito de ter a sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, o que não é correto. Na verdade, se considerarmos que o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (CPP, art. 6o, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, §4o, todos com redação determinada pelo art. 41 da Lei n. 13.257/16), fica evidente que, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares (v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...)” LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013 – Grifamos.

Acerca da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, embasada no artigo 318, inciso V, do CPP, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se manifestou:

(...)

Desse modo, considerando que os motivos que ensejaram a constrição da liberdade da ré ainda subsistem, entendo que o pleito de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar deve ser indeferido, mantendo-se o teor da decisão objurgada, ainda mais diante do fato de que a ré responde a outros procedimentos em Comarcas distintas, demonstrando que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, diante do risco concreto
de reiteração delitiva. (...)”

Realmente, o art. 318-A do Código de Processo Penal enumera hipóteses em que a substituição da prisão é
obrigatória
, a saber, quando a mulher se encontrar gestante e quando for mãe de criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa nem tenha sido praticado contra seu filho ou dependente.

Ocorre que a paciente é reincidente na prática delitiva, uma vez que foi condenada pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

Importante frisar que na análise do
HC
143641/SP, exposto no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é cogente ao magistrado, que deverá analisar cada caso individualmente, especialmente se estiver configurada a excepcionalidade da prática de crime com violência ou grave ameaça.

A respeito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:

“(..) V -
Consoante decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal no HC 134.734/SP, o compromisso assumido pelo Brasil com as "Regras de Bankok" não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da cria
nça (...)” (STJ -
HC
424604/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento 6.2.2018, Quinta Turma).

Nesse diapasão, na prisão domiciliar, quando permeia direito de criança, deve-se ter em conta os tratados internacionais relacionados a Direitos Humanos, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como o arcabouço legislativo interno no mesmo sentido, para a conclusão da necessidade de atenção primordial à regra de proteção à primeira infância.

Nas Nações Unidas, a doutrina da proteção integral é verificada em inúmeros instrumentos normativos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança (1989), as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça de Menores (Regras Mínimas de Beijing) (1985), as Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da Delinquência Juvenil (1990) e as Regras Mínimas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade (1989), entre outros.

No Brasil, o Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) normatizou o distinto tratamento cautelar à gestante e à mulher com filhos até doze anos – nova redação dada ao art. 318, IV, V e VI, do Código de Processo Penal.

Logo, a proteção dos direitos das crianças, quando em discussão, deve estar em posição central, de acordo com a interpretação
pro infans
e com o princípio da prioridade absoluta.

Desta feita, malgrado o normativo em questão vise proteger o direito à convivência familiar da criança, e embora a reincidência não seja isoladamente motivo suficiente para o indeferimento da prisão domiciliar, a condição de ter filho menor de 12 anos também não implica em espécie de salvo conduto.

No crime em comento, os acusados inicialmente se dirigiram à residência da vítima Maria de Fatima dos Santos Souza e um deles a ameaçou com uma arma de fogo, buscando o namorado dela, Adriano, posto que ele teria sido jurado de morte. Na ocasião, o acusado teria tentado arrombar a porta da casa, contudo, a vítima se retirou do local e a paciente e os demais corréus ingressaram na residência para subtrair bens.

Importante frisar que o acusado, que a princípio teria ameaçado a vítima, continuou armado, logo, o crime de furto, pelo qual a paciente está sendo acusada, foi praticado com o uso de arma de fogo e em concurso com adolescentes. Assim, percebe-se do
modus operandi
do crime que a paciente demonstra ser perigosa.

Ademais, extrai-se do Termo de Declaração de Id. 46402978 que a vítima Maria de Fatima dos Santos Souza apontou que “(...)
tem conhecimento de que seu namorado ADRIANO está “decretado” pelo Comando Vermelho, ou seja, irão matá-lo de qualquer maneira; QUE enquanto a declarante esteve nesta delegacia, na data da prisão, acabou sendo ameaçada por uma mulher, com quem até então nunca tinha tido contato, que ora reconhece a fotografia como sendo ROSANA ALCIDES BARBOSA
(...)”, oportunidade em que manifestou o desejo de representar a paciente pelo crime de ameaça.

Desse modo, há fortes indícios de integração da paciente na organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
”, a qual possui membros de alta periculosidade.

Nesse sentido, a convivência das crianças com a genitora, que já foi anteriormente condenada pela prática do crime de roubo, responde a ação penal para apuração do delito de tráfico de drogas, e possivelmente integra organização criminosa detentora do domínio da maioria dos crimes praticados no Estado de Mato Grosso, não demonstra ser um ambiente propício à garantia do direito das crianças de crescerem em um ambiente seguro e protegido.

Infere-se dos estudos psicossociais anexados aos autos que as crianças estão sendo bem cuidadas e zeladas pela avó materna, que está provendo as condições necessárias ao crescimento sadio dos infantes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020